Tribunal: TJDFT
Processo: 0749011-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. VISITAÇÃO AO IMÓVEL. DEVER LEGAL DO LOCATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em inventário que determinou ao locatário disponibilizar um dia útil da semana, além do sábado, para permitir visitas ao imóvel do espólio destinado à alienação, mediante agendamento prévio, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial que impõe ao locatário permitir visitas ao imóvel locado, mediante agendamento, para fins de venda autorizada pelo juízo do inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23, IX, da Lei no 8.245/1991 impõe ao locatário o dever de permitir vistoria do imóvel pelo locador e visitas por terceiros interessados na aquisição, mediante combinação prévia de dia e hora. A Lei no 8.245/1991 também assegura ao locatário direito de preferência na compra do imóvel, mas não exclui a obrigação de franquear visitas quando o bem está à venda.
4. No caso, a determinação judicial de disponibilizar um dia útil, além do sábado, com agendamento prévio, não configura medida abusiva, pois preserva a organização do locatário e atende à finalidade da alienação autorizada pelo juízo. Não há violação ao sigilo profissional ou ao uso pacífico do imóvel, pois as visitas são previamente agendadas e limitadas a horários comerciais.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo conhecido e não provido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei no 8.245/1991, arts. 23, IX, e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713236-76.2018.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 17/07/2019, DJe 31/07/2019.